Tribunal: TJPA
Processo: 0817074-49.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817074-49.2023.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIAO FERREIRA FONSECA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INCABIMENTO. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18772418 – Págs. 6/29). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2. Cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu em uma residência. O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

3.

O Juiz sentenciante em sua
r.
decisão já havia reconhecido a atenuante de confissão. Ademais, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO FERREIRA FONSECA FILHO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial

semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, VII, do CPB.

Narra a denúncia,
(ID

18772449 – Págs. 135/136),
que no 09 de agosto de 2023, por volta das 15h30, em via pública, na Travessa SN-22, bairro Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado SEBASTIÃO FERREIRA FONSECA FILHO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um estilete, subtraiu, para si, uma carteira porta cédulas e uma bolsa, pertencentes à vítima Kayllane Negrão Varona.

Consta da peça acusatória, que a vítima estava caminhando em via pública, chegando em sua residência, quando foi surpreendida com abordagem do denunciado SEBASTIÃO FERREIRA FONSECA FILHO que, puxando-a pelo cabelo e ameaçando-a de morte com um estilete, subtrai-lhe a bolsa e a carteira porta cédulas. Após, o acusado empreendeu fuga do local. Em ato contínuo, a vítima passou a gritar por ajuda, ocasião em que populares perceberam que se tratava de ação criminosa e conseguiram deter o denunciado até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado que estava na posse de um estilete, cado (sic) de cor laranja, a qual foi reconhecida pela vítima como a arma utilizada no crime.

Em
razões recursais (ID 18772512 – Págs. 254/260),
a defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas para a sua condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento do crime tentado.

E ainda, a aplicação da atenuante de confissão, tendo em vista que a superação da Súmula nº 231, do STJ.

Em
contrarrazões (ID 18772514 – Págs. 262/269)
, o digno representante ministerial requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito,
totalmente improvido
, a fim de que a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado monocrático seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da absolvição por ausência de provas da autoria.

A defesa pugna pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas para a sua condenação.

Alega que não constam nos autos provas judiciais suficientes que atribuam ao acusado a prática da conduta delitiva apontada pela denúncia, impondo-se, ao caso concreto, a incidência do “princípio da não culpabilidade”, do qual é corolário o já mencionado princípio do “favor rei”, sendo de rigor interpretar-se a dúvida, ou a completa falta de provas, sempre, em favor do acusado, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. As provas judiciais constantes dos autos não são cabais para ensejar uma condenação do acusado. Isto porque, sequer há reconhecimento válido, posto não ter sido seguido o procedimento do art. 226 do CPP.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18772418 – Págs. 6/29).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da sentença - ID 18772503):

A vítima Kayllane Negrão Varona narrou: que no dia dos fatos estava caminhando na rua de sua casa, após chegar do trabalho, e logo avistou o acusado em companhia de outros dois indivíduos. Naquele momento sentiu medo de ser atacada, mas continuou caminhando e, ao chegar em frente a sua casa, tocou a campainha, momento em que o acusado veio ao seu encontrou, puxou-lhe o cabelo e encostou um estilete em seu pescoço, exigindo sua bolsa. Após retirá-la da vítima, o acusado saiu correndo, tendo a vítima gritado por socorro e corrido atrás do acusado. A população que estava por perto capturou o acusado e a depoente recuperou seus objetos. Percebeu que os outros dois indivíduos estavam acompanhando o acusado. A vítima esclareceu que tanto o acusado quanto os outros dois indivíduos correram após o acusado lhe soltála. Ela detalhou, ainda, que em sua bolsa havia aparelho celular, roupas, tênis e documentos, sendo que recuperou todos os seus pertences após o acusado ser capturado pela população. Descreveu que o estilete que o acusado utilizou para lhe roubar era grande e de cor laranja, tendo reconhecido esse objeto na delegacia. A declarante, participando da audiência por videoconferência por aplicação do art. 217 do CPP, confirmou reconhecer o acusado como sendo quem lhe roubara naquela ocasião. Ainda quanto ao fato criminoso, acrescentou que um rapaz que estava perto dos policiais foi quem lhe devolveu sua bolsa. Entre o momento da subtração e a captura do acusado transcorreu cerca de dez minutos, no máximo. A depoente estava próximo do local em que o acusado foi capturado, e ao chegar onde ele estava, o rapaz entregou sua bolsa e ela viu o acusado detido. Destacou que o acusado estava mais magro e com o cabelo maior na época de sua prisão, quando comparado com o momento da audiência.

A testemunha, policial Emerson Cristian da Silva Correa afirmou que: estava em ronda quando foi acionado por populares que informam que um homem havia roubado a bolsa de uma moça; e ao chegar no local indicado, percebeu que o acusado estava detido pela população. A guarnição policial estava próxima do local em que o acusado estava com os populares. A vítima informou que o acusado se valeu de um estilete para ameaçála. Com o acusado foi encontrada a bolsa da vítima. A vítima reconheceu sua bolsa.

A testemunha policial a depor, Diego Junior Melo Lima, afirmou que: estava em ronda na Cidade Nova quando transeuntes acionaram sua guarnição e relataram que populares estavam segurando um rapaz que teria cometido um roubo contra uma moça. Ao chegarem no local indicado, soube que o acusado estava de posse de um estilete e dos bens da vítima (carteira porta-cédulas). Populares entregaram esses objetos aos policiais, pois o acusado já estava imobilizado no momento da chegada dos policiais. A vítima informou aos policiais que o acusado atuou em conjunto com outros dois rapazes. A vítima reconheceu o estilete e a carteira porta-cédulas, bem como o acusado. Esses fatos ocorreram entre 15h e 16h.

A testemunha Everton Augusto dos Santos, PM, expôs: que populares informaram que teria ocorrido um roubo em frente a uma Casa Lotérica, em que a vítima teve sua bolsa roubada. Em contato com a vítima, a mesma contou aos policiais que além do acusado havia mais dois indivíduos que lhes abordaram, sendo que os outros dois correram, mas o acusado não conseguiu correr. A vítima reconheceu o acusado e sua bolsa. Os fatos ocorreram logo após o horário de almoço.

O acusado SEBASTIÃO FERREIRA FONSECA FILHO disse que arrancou a bolsa da vítima e saiu correndo, não tendo puxado os cabelos dela nem utilizado estilete. Disse também que agiu sozinho. Afirmou que estava desempregado e costumava juntar latinhas na rua para obter renda (ganhava cerca de trinta reais por dia com a venda das latinhas e outros materiais recicláveis).

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Quanto a alegação de ausência de reconhecimento formal, ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima, esclareceu em juízo que estava chegando em sua casa quando foi abordada pelo acusado que puxou seus cabelos e apontou um estilete para seu pescoço, tendo ela entregado sua bolsa. Afirma que populares alcançaram o acusado e que o reconheceu em audiência.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento foi efetuado pela vítima no momento da prisão do acusado e posteriormente o reconheceu em juízo.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível sua absolvição
.

2. Do reconhecimento do crime tentado.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento do crime tentado.

Assevera que as provas carreadas aos autos demonstram não ter havido a consumação do crime, motivo pelo qual pugna-se pelo reconhecimento do crime tentado, pois em nenhum momento o réu deteve a posse tranquila da res furtiva. Conforme o REsp 197.848-DF, 6.ª T., rel. Vicente Leal, 11.05.1999, v.u., DJ 31.05.1999, p. 198, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu pela tentativa de roubo na hipótese em que o agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à prática do delito.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– bolsa - logrou êxito na sua tentativa de fuga, contudo foi interceptado pela população, que acionou a polícia e foi preso em flagrante.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, interceptação de populares, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem.
É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, o crime de roubo havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:
“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular e a moto, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX -
In casu
, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

3. Da reforma da dosimetria. Aplicação da atenuante de confissão. Superação da Súmula 231, do STJ.

E ainda, a aplicação da atenuante de confissão, tendo em vista que a superação da Súmula nº 231, do STJ.

Cumpre informar que no momento da fixação da pena na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
,
reconheceu a atenuante de confissão
, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:

“(...) b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes. Ocorre nos autos a atenuante da confissão. Entretanto, em que pese não concordar com a posicionamento sumulado no enunciado n.º 231 da Jurisprudência do STJ, como já expostos em outras sentenças, é forçoso reconhecer que se trata de tema já confirmado pela Jurisprudência do STF, com reconhecimento de repercussão geral, quando decidiu o Tema 158 : "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." RE 597.270/RS. Diante da repercussão geral reconhecida, não havendo novos argumentos aptos a levar a sua superação, é forçoso reconhecer o seu efeito vinculante e aplicá-la, pelo que mantenho a pena encontrada na primeira fase. (...)”

Assim, verifico que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:

“
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.” (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a “inflação processual” junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo,
não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 09 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024